Tribunal: STJ
Processo: 0012258-77.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067545 - SC(2026/0012258-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: EVANDRO MONTEIRO - SC037996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA E FLAGRANTE
PERMANENTE.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado por tráfico de drogas, após o trânsito em julgado do acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça estadual em apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
, impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir
nulidade da abordagem policial, do ingresso domiciliar, da prova e da dosimetria; e (ii) saber se,
à luz do
o, XI, da Constituição da República e da tese firmada no
, as
art. 5
Tema 280/STF
circunstâncias fáticas (denúncias anônimas reiteradas sobre tráfico no local, fuga de usuário para
o interior do imóvel, reação do paciente ao lançar porções de crack ao chão e se deitar dizendo
“perdi”) configuram fundadas razões e situação de flagrante de crime permanente a legitimar a
busca domiciliar e a validade das provas, afastando alegação de flagrante ilegalidade capaz de
justificar concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação, com nítido
habeas corpus
propósito de rediscutir o mérito decidido pelas instâncias ordinárias (nulidade da abordagem e
do ingresso domiciliar, ilicitude das provas, dosimetria e regime), o que lhe confere caráter
revisional incompatível com a via eleita.
4. A atuação de ofício em
pressupõe flagrante ilegalidade, o que não se verifica,
habeas corpus
pois as instâncias ordinárias reconheceram materialidade e autoria comprovadas por conjunto
probatório consistente, com apreensão de 93 porções de crack (13,6 g) e maconha (29,3 g),
quantia em espécie típica da comercialização, vídeos do momento da abordagem e depoimentos
dos agentes públicos, corroborados por declaração do usuário abordado e pela manifestação do
paciente no ato da prisão.
Documento eletrônico VDA56128218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 282e075e-7b10-4d4f-8040-f38833f022bb

5. A abordagem e o ingresso na residência foram considerados válidos e amparados em justa
causa, delineada por sucessivas denúncias anônimas específicas sobre tráfico no local, pela fuga
do usuário para o interior do imóvel ao avistar a viatura e pela conduta do agravante ao lançar
porções de crack ao chão, deitar-se com as mãos na cabeça e admitir a situação, quadro que
evidencia fundadas razões e situação de flagrante de crime permanente, em consonância com o
o, XI, da Constituição da República e com a tese firmada no
.
art. 5
Tema 280/STF
6. A dosimetria da pena foi minuciosamente fundamentada pelo Tribunal de origem, que afastou
a incidência do
da
diante das reduzidas quantidades de droga,
art. 42
Lei n. 11.343/2006
manteve a valoração negativa dos antecedentes, compensou reincidência e confissão e fixou a
pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, sem evidência de
desproporção ou ilegalidade manifesta.
7. O regime inicial fechado foi mantido com base em fundamentação concreta, em razão da
reincidência e dos maus antecedentes específicos pelo mesmo delito, nos termos do
§§
art. 33,
2o, alínea “a”, e 3o, do Código Penal, inexistindo teratologia apta a autorizar mitigação do regime
em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir o mérito da ação penal e a dosimetria, salvo
em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. Denúncias anônimas específicas reiteradas, aliadas à fuga de usuário para o interior do imóvel
e ao comportamento do agente ao lançar droga ao chão e admitir a situação, configuram
fundadas razões e flagrante de crime permanente aptos a legitimar o ingresso domiciliar sem
mandado, nos termos do
o, XI, da Constituição da República e da tese do
.
art. 5
Tema 280/STF
3. A fixação de pena e de regime inicial de cumprimento de pena com base em maus
antecedentes, reincidência específica e circunstâncias judiciais devidamente motivadas não
configura ilegalidade manifesta passível de correção em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
o, XLVI; CP,
§§ 2o,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 5
art. 33,
alínea “a”, e 3o; CP,
,
art. 59; Lei n. 11.343/2006 art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STF,
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe
RE 603.616/RO
10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe
28.11.2024; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06.03.2025; STF, RHC
Rel. Min. Gilmar
229.514/PE,
Mendes, j. 28.08.2023; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
1.002.590/SP,
01.07.2025, DJe 07.07.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.314.301/MG
da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
16/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56128218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 282e075e-7b10-4d4f-8040-f38833f022bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067545 - SC(2026/0012258-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: EVANDRO MONTEIRO - SC037996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA E FLAGRANTE
PERMANENTE.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado por tráfico de drogas, após o trânsito em julgado do acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça estadual em apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
, impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir
nulidade da abordagem policial, do ingresso domiciliar, da prova e da dosimetria; e (ii) saber se,
à luz do
o, XI, da Constituição da República e da tese firmada no
as
art. 5
Tema 280/STF,
circunstâncias fáticas (denúncias anônimas reiteradas sobre tráfico no local, fuga de usuário para
o interior do imóvel, reação do paciente ao lançar porções de crack ao chão e se deitar dizendo
“perdi”) configuram fundadas razões e situação de flagrante de crime permanente a legitimar a
busca domiciliar e a validade das provas, afastando alegação de flagrante ilegalidade capaz de
justificar concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação, com nítido
habeas corpus
propósito de rediscutir o mérito decidido pelas instâncias ordinárias (nulidade da abordagem e
Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

do ingresso domiciliar, ilicitude das provas, dosimetria e regime), o que lhe confere caráter
revisional incompatível com a via eleita.
4. A atuação de ofício em
pressupõe flagrante ilegalidade, o que não se verifica,
habeas corpus
pois as instâncias ordinárias reconheceram materialidade e autoria comprovadas por conjunto
probatório consistente, com apreensão de 93 porções de crack (13,6 g) e maconha (29,3 g),
quantia em espécie típica da comercialização, vídeos do momento da abordagem e depoimentos
dos agentes públicos, corroborados por declaração do usuário abordado e pela manifestação do
paciente no ato da prisão.
5. A abordagem e o ingresso na residência foram considerados válidos e amparados em justa
causa, delineada por sucessivas denúncias anônimas específicas sobre tráfico no local, pela fuga
do usuário para o interior do imóvel ao avistar a viatura e pela conduta do agravante ao lançar
porções de crack ao chão, deitar-se com as mãos na cabeça e admitir a situação, quadro que
evidencia fundadas razões e situação de flagrante de crime permanente, em consonância com o
o, XI, da Constituição da República e com a tese firmada no
art. 5
Tema 280/STF.
6. A dosimetria da pena foi minuciosamente fundamentada pelo Tribunal de origem, que afastou
a incidência do
da
diante das reduzidas quantidades de droga,
art. 42
Lei n. 11.343/2006
manteve a valoração negativa dos antecedentes, compensou reincidência e confissão e fixou a
pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, sem evidência de
desproporção ou ilegalidade manifesta.
7. O regime inicial fechado foi mantido com base em fundamentação concreta, em razão da
reincidência e dos maus antecedentes específicos pelo mesmo delito, nos termos do
§§
art. 33,
2o, alínea “a”, e 3o, do Código Penal, inexistindo teratologia apta a autorizar mitigação do regime
em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir o mérito da ação penal e a dosimetria, salvo
em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. Denúncias anônimas específicas reiteradas, aliadas à fuga de usuário para o interior do imóvel
e ao comportamento do agente ao lançar droga ao chão e admitir a situação, configuram
fundadas razões e flagrante de crime permanente aptos a legitimar o ingresso domiciliar sem
mandado, nos termos do
o, XI, da Constituição da República e da tese do
art. 5
Tema 280/STF.
3. A fixação de pena e de regime inicial de cumprimento de pena com base em maus
antecedentes, reincidência específica e circunstâncias judiciais devidamente motivadas não
configura ilegalidade manifesta passível de correção em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
o, XLVI; CP,
§§ 2o,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 5
art. 33,
alínea “a”, e 3o; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe
603.616/RO,
10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe
28.11.2024; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06.03.2025; STF, RHC
Rel. Min. Gilmar
229.514/PE,
Mendes, j. 28.08.2023; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
1.002.590/SP,
01.07.2025, DJe 07.07.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.314.301/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEBERSON DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 94-101).
VIEIRA
habeas corpus
O agravante sustenta nulidade das provas decorrentes da abordagem sem fundada
suspeita e da entrada domiciliar sem autorização, apontando contradições e cortes nos vídeos de
corpo de câmera juntados ao procedimento, ausência de integralidade das imagens e falta de
consentimento válido, o que, segundo afirma, torna ilícita a materialidade que embasou a
condenação.
Alega, ainda, que a ação policial teria sido supervalorizada com narrativa de fuga de
suposto usuário e confissão, sem dados concretos prévios que justificassem a abordagem e o
ingresso na residência, requerendo a revaloração jurídica das circunstâncias do caso para sanar o
constrangimento ilegal, com a decretação da absolvição por falta de materialidade e autoria.
Subsidiariamente, pugna pelo reexame da dosimetria e pela fixação de regime inicial
menos gravoso, afirmando desproporção e falta de individualização da pena, com fundamento
nos arts. 33, §§ 2o, alínea “a”, e 3o, do Código Penal, no
do CP e no
o, inciso XLVI,
art. 59
art. 5
da Constituição da República.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.

Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

"[...]
O Tribunal de origem manteve a validade das provas nos seguintes termos:

"Sustenta a Defesa, de início, a necessidade de se declarar nulos os elementos
colhidos durante a ação policial, sob o argumento de que inexistia fundada suspeita
apta a justi?car a abordagem e o ingresso em domicílio.
Sem razão.
Acerca da forma como se deu a prisão de Cleberson, o Policial Militar Elenoir
Cassiano Hartmann relatou em Juízo:

A guarnição do Tático aqui do município de Gaspar, nesse dia, não só nesse dia, mas
em dias, em datas pretérita ao dia da ocorrência, recebia denúncias anônimas referente
à traficância no local, né, que de fato já é conhecido dos órgãos de segurança pública
local, que o bairro Gaspar Mirim, inclusive a Cohab, aquela rua ali, tem forte tra?
cância naquela região. Então, referente a esse dia, recebemos denúncia referente a
esse masculino, o "Chagas", também já conhecido pela guarnição, que efetuava o
. Então,
tráfico de drogas naquele local
diante dessas informações, e também que
denúncias apontavam um grande fluxo de entrada e saída de usuários, né, de
pessoas entrando e saindo do local, então nesse dia a guarnição intensificou
e, nessa rua mencionada pelo senhor ali, Laura Neumann, numeral
rondas ali no local
ali era casa 93, quando chegamos ali, num portãozinho de madeira, uma
masculino com uma bicicleta, quando visualizou a viatura da Polícia, já entrou
pro interior do imóvel ali, mas rapidamente a gente conseguiu lograr êxito na
, o masculino bastante nervoso. No momento, ali, conseguimos fazer uma
abordagem
revista breve, nada com ele foi encontrado, né, e já de pronto ali, na porta do
imóvel, a gente já visualizou o "Chagas", no chão da residência ele tentou
dispensar, acho que tem foto em anexo nos autos, tentou dispensar uma parte da
, enfim, só que não deu tempo, era várias embalagenzinhas de papel alumínio
droga
que depois, contado, contabilizado ali, somou o montante de noventa e três buchinhas
de pedra, substância análoga a pedra, né. Aí, conversando com, posterior, com a
testemunha ali, o Alessandro França, abordado, ele num primeiro momento disse que
foi buscar maconha, enfim, tava muito nervoso, mas o "Chagas", lá dentro, já tinha
confessado que vendia drogas, enfim, e que o masculino ali fora, ele tinha acabado de
vender três pedras de crack. [...] A gente conseguiu abordar o usuário na frente do
portão de entrada, e logo o "Chagas" apareceu na residência, onde a gente deu
. Depois o "Chagas",
voz de abordagem pra ele, né, então foi de pronto, na hora
todo colaborativo, sem relutar em nenhum momento a diligência, né, mostrou o resto
da droga, o dinheiro, enfim, colaborou de todas as maneiras. [...] A casa dele ali, o
layout da casa dele, Doutora, do portãozinho pequeno de entrada, é muito proximo ali,
tem um metro e, conforme que a gente deu voz de abordagem, o Cleberson já tava na
porta, próximo ali, deu pra visualizar ele, e dali a gente já deu voz de abordagem, né.
Logo o mesmo ?ca nervoso, ele já se joga no chão, ele é muito colaborativo, ele já se
joga no chão, bota a mão na cabeça e, de pronto ali, ele já falou "Perdi, a casa caiu,
perdi, perdi", pode até ver que no vídeo, na ?lmagem, ele fala o tempo todo, também
na presença da irmã, que caiu, "Perdi, a casa caiu pra mim". (Evento 57, dos autos de
origem) No mesmo sentido, seu colega de farda, Marcelo de Medeiros, esclareceu à
Autoridade Judiciária:
Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

Ali, naquela localidade ali, é muito conhecida por diversas denúncias de tráfico de
drogas, que é a Cohab. Então nós ali, da guarnição do Tático, nós tava em
patrulhamento ali e, na frente da casa do vulgo "Chagas", que já é conhecido também
pela guarnição, tinha um masculino que, ao avistar a guarnição ali, ele largou a
Nós adentramos, já determinamos que o
bicicleta e correu pra dentro da residência.
mesmo se deitasse ao chão, o "Chagas" também tava na porta, ele ia fechar a
porta ali, mas ele foi bem tranquilo ali na abordagem, determinamos que o
mesmo deitasse, ao deitar ele já jogou pro canto, assim, uma quantidade de,
O
depois a gente viu que era pedras de crack embalados em papel alumínio.
"Chagas", na hora, já falou "Perdi, perdi", ele foi bem tranquilo, não esboçou nenhum
tipo de reação. Então a gente, diante dos fatos ali, a gente já sabia que ali havia o
tráfico de drogas, passamos a fazer busca, foi localizado ali, se eu não me engano era
noventa e duas, noventa e três pedras de crack, já ali, todas embaladas e prontas para
venda, né, e também uma bolsinha ali, uma sacola de plástico, não sei se ele ia fazer,
já ia repassar pra frente, mas tinha muito dinheiro ali, tinha quatro mil e poucos reais,
tudo em notas de dois reais, cinco reais, dez reais, bem típica do tráfico de drogas do
crack. (Evento 57, dos autos de origem)
Da análise dos relatos acima transcritos, e não obstante o esforço defensivo, entendo
que a ação policial se encontra devidamente justificada.
Isso porque, os Agentes Públicos responsáveis pela prisão de Cleberson, de modo
uníssono, narraram que as guarnições já tinham informações acerca do tráfico por ele
praticado no endereço em que realizada a abordagem.
Afirmaram, ainda, que, no dia dos fatos, em rondas por aquela localidade, foi
possível visualizar um usuário que, tão logo percebeu a aproximação da viatura,
desembarcou de sua bicicleta e tentou empreender fuga para o interior do
imóvel, sendo abordado ainda no pátio, logo que atravessou o portão.
Disseram, outrossim, que, no mesmo momento, Cleberson apareceu na porta da
residência e, ao notar que o usuário havia recebido voz de abordagem, arremessou
algumas pedras de crack para o lado e colocou as mãos na cabeça, deitando-se no
chão e falando "Perdi, perdi".
Registro, no ponto, que, além de firmes e coerentes, as palavras dos Policiais Militares
encontram amparo no Arquivo de Vídeo 3, do Evento 1, dos autos de n. 5000929-
93.2024.8.24.0508, através do qual é possível ver o réu deitado e diversas porções
individuais de entorpecente ao seu lado.
Não fosse suficiente, o usuário Alexandro, ainda que ouvido apenas na fase
administrativa, confirmou a dinâmica descrita pelos Agentes Públicos,
inexistindo indícios de que a abordagem ocorreu de maneira diversa, ao arrepio
da lei, como quer fazer crer a Defesa.
Tais elementos, ao menos no entendimento deste Relator, configuram justa causa apta
a autorizar a ação dos Policiais Militares.
, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que " se um agente do
Mutatis mutandis
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento
do exercício da segurança pública " (RHC n.
Relator Gilmar Mendes,
229.514/PE,
julgado em
.
28/08/2023)
O Superior Tribunal de Justiça, ademais, manifestou-se no sentido de que:
[...]
Entendo, deste modo, que inexiste nulidade a ser reconhecida no caso
." (e-
sub judice
STJ, fls. 18-20; sem grifos no original)

Como se depreende dos fundamentos do acórdão, o ingresso na residência foi
reputado legítimo diante de fundadas suspeitas decorrentes de denúncias anônimas
específicas sobre tráfico no local, da tentativa de fuga de usuário ao avistar a viatura,
da imediata abordagem no pátio, bem como do comportamento do réu, que surgiu na
porta, arremessou porções de crack ao chão, colocou as mãos na cabeça e afirmou
“Perdi, perdi”, sendo, ainda, confirmado por vídeo e pela notícia de que o usuário
Alexandro buscava droga no imóvel. No interior, localizaram-se 93 porções de crack
(13,6 g), 29,3 g de maconha e quantia em espécie típica da comercialização. Esse
conjunto fático evidencia fundadas razões e situação de flagrante de crime
permanente, em conformidade com o
o, XI, da Constituição da República e com
art. 5
a tese firmada no
(RE
), que afasta a alegada ilicitude da
Tema 280/STF
603.616/RO
diligência.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no exame dos embargos de divergência
no RE 1.491.517 (Relatoria da Ministra Carmem Lúcia) e no RE 1.492.256 (Relator
para acórdão Ministro Alexandre de Moraes), decidiu que a fuga do réu para dentro
do imóvel, apontado como local de traficância, ao verificar a aproximação dos
policiais militares, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado
judicial.
Os julgados proferidos em
e, mais recentemente, em
estão
14/10/2024
17/02/2025
assim ementados:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280
DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão
do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência
deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por
terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência
. Precedentes deste Supremo Tribunal.
para se furtar à operação policial
3. Embargos de divergência procedentes."
(RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-
DJe-s/n
11-2024 - grifo nosso)

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33,
, DA
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
CAPUT
LEI 11.343/2006)
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A
POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA
SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não
conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade
das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de
art. 330
Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de
julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o
tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual
dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico
para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi
definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO
(Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total
da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os
agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base
em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais
militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a
, que resultou na apreensão
existência de fundadas razões para a busca domiciliar
de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack,
pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta)
gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de
substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g
(setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades
"guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente
da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu
interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV.
DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de
Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI. Jurisprudência citada: RE
art. 5
1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RE
03/12/2024;
1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE
28/11/2024;
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC
08/01/2024;
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
RE
Rel.
181.563/BA,
24/03/2020;
603.616/RO,
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
HC
Rel.
10/5/2016;
95.015/SP,
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
" (RE
24/4/2009.
1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025 - grifo nosso)
DJe-s/n
Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes desta Corte Superior de
Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (MAIS DE 2
KG DE COCAÍNA, 3,37 G DE HAXIXE E QUASE MEIO KG DE MACONHA),
RECEPTAÇÕES, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECÍFICA
E
FUGA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE
NEGADO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Não há falar em nulidade da condenação, uma vez que o ingresso domiciliar foi
considerado justificado pela Corte local, com base em denúncia específica e
Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

observação de situação de flagrância, incluindo tentativa de fuga e apreensão de
substâncias entorpecentes e armas, o que encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte de Justiça.
2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e armas apreendidas,
demonstrando risco à ordem pública.
3. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
1.002.590/SP,
DJEN de
)
1/7/2025,
7/7/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. FUGA IMOTIVADA AO AVISTAR A
APROXIMAÇÃO POLICIAL. ENTRADA AUTORIZADA POR UM DOS
RECORRENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO
REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto
fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio.
2. O aresto recorrido destaca que a Polícia Militar recebeu diversas informações de
que um casal guardava drogas ilícitas no interior da residência situada no endereço
especificado, com descrição de características físicas do acusado e, ao chegar no
endereço indicado, perceberam a fuga injustificada de um dos ora recorrentes pelo
fundos. Extrai-se, ainda, do acórdão que "os castrenses foram atendidos pela co-acu
sada que lhes franqueou a entrada na residência, sendo localizado maconha em cima
de um rack, dinheiro dentro de um colchão (R$1.553,00) e 194 (cento e noventa e
quatro) pinos de cocaína debaixo da cama e dentro de um guarda roupa" (e-STJ fl.
276). No contexto, o Tribunal de origem ao reconhecer a legalidade do procedimento
com esteio em elementos concretos do caso que corroboram a existência de justa
razão para a busca domiciliar não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior.
3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram
a conclusão no sentido de que a busca domiciliar foi legítima, não se prescinde de
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o
óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.314.301/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)." (e-STJ, fls. 94-101)
22/8/2023,
28/8/2023.

Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

No caso, o
foi impetrado após o trânsito em julgado do acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tal como consignado na própria inicial (e-STJ, fl. 4), nos
autos da Apelação Criminal n. 5000941-10.2024.8.24.0508, sendo utilizado para rediscutir o
mérito decidido pelas instâncias ordinárias — nulidade da abordagem e do ingresso domiciliar,
ilicitude das provas e abrandamento do regime —, o que confere à impetração caráter revisional,
incompatível com a via eleita.
Ademais, não se verifica situação excepcional de flagrante ilegalidade que autorize
atuação de ofício. Os fundamentos das instâncias ordinárias revelam dosimetria ajustada pelo
Tribunal com fundamentação detalhada nas três fases, afastando o vetor do
da
art. 42
por entender reduzidas as quantidades (13,6 g de crack e 29,3 g de
Lei n. 11.343/2006
maconha), mantendo a valoração negativa dos antecedentes e compensando reincidência e
confissão, fixando, ao final, a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
(fls. 20-21 e 24-25), além de fixação do regime inicial fechado com motivação concreta, em
razão da reincidência e dos maus antecedentes específicos, ambos pelo mesmo delito, à luz do
§§ 2o, alínea “a”, e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Assim, ausente ilegalidade manifesta, impõe-se o reconhecimento da inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal e da impossibilidade de rediscussão do
habeas corpus
mérito já acobertado pelo trânsito em julgado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:00
Código de Controle do Documento: 581206f6-34e9-422b-9bf6-4a0a081a8f57

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0012258-6
HC 1.067.545 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50009411020248240508
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EVANDRO MONTEIRO
ADVOGADO
: EVANDRO MONTEIRO - SC037996
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: EVANDRO MONTEIRO - SC037996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/04/2026 a 22/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115505660534401:@
2026/0012258-6 - HC 1067545 Petição : 2026/0019497-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56119986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:03:15
Código de Controle do Documento: 0B6FF179-3562-4C72-8C72-3D4DF1EB3982